Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO COM CHIP. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. VALOR ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a Recorrente narrou que ajuizou ação de conhecimento em face do Banco Requerido por ter sofrido fraude de compra em seu cartão de crédito. Informou que entrou em contato com o Banco, ora Recorrido, na data de 21.05.2022 após verificar a existência de quatro transações realizadas no mesmo dia cuja soma chegou ao valor de R$ 2.600,00; que contestou a realização das compras não reconhecidas, mas teve seu pedido negado, e, com isso, efetuou o pagamento parcial do valor da fatura. Requereu a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes para declarar a nulidade das compras impugnadas, devendo a empresa ré revisar as faturas do cartão de crédito a partir da data de 10.06.2022, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes e, no caso de pagamento de valores indevidos, que seja ressarcida a autora em dobro, além de excluir o nome da Requerente do SERASA e/ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito.

2. Em contrarrazões, a instituição bancária Recorrida argumentou que as operações contestadas pela Recorrente foram realizadas em maio de 2021, no mesmo estado onde reside a autora, todas mediante apresentação de cartão de crédito com “chip” e necessária a aposição de senha, a qual é pessoal e intransferível. Alegou que: ou a Requerente pessoalmente realizou as operações questionadas, ou a Requerente forneceu o seu cartão e senha pessoal para terceiros para efetivação dos aludidos gastos, violando, na última hipótese, o seu dever de sigilo quanto à senha, conduta sem a qual jamais terceiros efetivariam os aludidos gastos e que, diante da ausência de comprovação da má prestação no serviço da Recorrida, não há que se falar em responsabilidade civil e, pugnou por fim, pela manutenção da sentença.

3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à Recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49415418).

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação da consumidora, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.

5. O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso, a parte Recorrida não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e a realização da compra pela parte Recorrente, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Além disso, a sentença foi proferida a partir da falsa premissa de que não seja possível a clonagem de cartões de crédito com tecnologia CHIP. É, portanto, necessário reconhecer que, embora o réu defenda o afastamento de responsabilização pela ausência de possibilidade de ter ocorrido fraude, não há como admitir ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto se comparadas aos padrões de consumo da Recorrente, mediante fraude. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora necessita de reparos.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade das compras lançadas na fatura do cartão de crédito da Recorrente (ID. 49415023), no dia 21.05.2022 relacionadas à descrição EMIVANPINHEIRO nos valores de: R$ 700,00; R$ 1.000,00; R$500,00; e R$ 400,00 por terem reconhecidamente originadas de forma fraudulenta, as quais não poderão ser objetos de cobrança da parte autora, assim como os respectivos acréscimos delas decorrentes; b) obrigar a instituição bancária Recorrida a revisar a partir da data de vencimento do dia 10.06.2022, as faturas de titularidade da autora para excluir as cobranças referentes às compras fraudulentas; c) obrigar a instituição bancária Recorrida a retirar o nome da Recorrente do SERASA e/ou de outros birôs de crédito referentes às dívidas em referência. Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro de eventuais valores pagos indevidamente decorrentes dos fatos alegados, não serão apreciados em razão da falta de liquidez. A Recorrente deixou de apontar o montante total do débito a ser imputado à Recorrida, com as devidas atualizações. A prolação de decisão (sentença/acórdão) ilíquida é vedada pelo parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.